Tribunal: TJDFT
Processo: 0002982-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO. QUANTIA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. As provas colacionadas aos autos, mormente as conversas interceptadas, demonstram, seguramente, que o réu vendia CETAMINA para o consumo humano, substância sujeita a controle especial, sendo, portanto, passível de ser qualificada como droga, nos termos do artigo 66, da Lei no 11.343/2006. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O crime de falsificação de documento público, classificado doutrinariamente como formal e de perigo abstrato, não exige o uso nem a apresentação do documento falso para se caracterizar, bastando a contrafação ou modificação para a sua configuração. Afigura-se incabível o acolhimento da tese de falsificação grosseira e, por conseguinte, de crime impossível por absoluta ineficácia do meio, quando o falso não é percebido de pronto, mas tão somente após a realização de perícia, com auxílio de instrumentos óticos específicos. À míngua de prova apta a demonstrar a proveniência lícita da quantia em espécie apreendida, importa ser mantido o decreto de perdimento.